Tribunal: TJBA
Processo: 8036144-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036144-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGNA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que majorou a indenização por danos morais fixada em sentença, em razão de falha na prestação do serviço bancário consistente em empréstimo consignado fraudulento. O embargante aponta omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação, bem como omissão quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp nº 2.161.428/SP acerca da não presunção do dano moral em casos de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que se limita a majorar a indenização por danos morais incorre em omissão ao não redefinir os critérios de atualização monetária e juros já fixados pela sentença; e (ii) saber se configura omissão a não aplicação de precedente jurisprudencial sem caráter vinculante que, ademais, não foi suscitado nas contrarrazões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quanto aos consectários legais quando o acórdão se limita a majorar a indenização por danos morais sem alterar os demais capítulos da sentença, que subsiste integralmente nessa parte. A omissão apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão embargada, e não a ausência de reiteração de matéria já disciplinada em pronunciamento judicial anterior que se manteve incólume.

A não aplicação de precedente desprovido de caráter vinculante não configura omissão sanável por embargos de declaração. O precedente invocado não foi proferido em sede de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência ou súmula vinculante, não integrando o rol do art. 927 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem instrumento legítimo para a introdução de novas teses jurídicas não ventiladas no momento processual adequado, sob pena de transformar essa via recursal em sucedâneo de recurso ordinário para suprir preclusão ou promover inovação recursal inadmissível.

A discordância quanto ao resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão. Não há omissão quando o órgão julgador forma seu convencimento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Não há omissão no acórdão que majora a indenização por danos morais sem redefinir os critérios de atualização monetária e juros já estabelecidos pela sentença, porquanto esta subsiste integralmente nos capítulos não impugnados. 2. A não aplicação de precedente sem caráter vinculante, que tampouco foi suscitado no momento processual oportuno, não configura omissão passível de integração por embargos de declaração.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.022, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036144-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAGNA SILVA DE JESUS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento aos embargos de declaração,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator